Tribunal: TJDFT
Processo: 0736471-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada.
2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência.
3. É cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois nessas hipóteses a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. O capítulo da decisão que determina a intimação do réu para indicar o local em que se encontra o veículo ou esclarecer como pretende solver a inadimplência não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e ausente a urgência apta a mitigar o referido rol.
5. Agravo interno desprovido.